Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-90.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): Direito Civil. Apelação. Indenização por Danos Morais e Materiais. decurso do prazo prescricional. RELATIVIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de infiltração no imóvel, causada por rompimento da rede de abastecimento de água.
A questão em discussão consiste em dizer sobre a possibilidade de

Ementa:
IA): Direito Civil. Apelação. Indenização por Danos Morais e Materiais. decurso do prazo prescricional. RELATIVIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de infiltração no imóvel, causada por rompimento da rede de abastecimento de água.
A questão em discussão consiste em dizer sobre a possibilidade de relativização do prazo prescricional para o pedido de indenização.

I. Razões de Decidir. O prazo prescricional não pode ser relativizado em respeito ao princípio da segurança jurídica. Manutenção da sentença de improcedência do pedido.

II. Dispositivo. Recurso desprovido.